Tribunal: STF
Processo: RE 587016
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. 1) NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) QUESTÕES 
   PROCESSUAIS: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.